Tribunal: STF
Processo: ARE 1413989
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. MEIO AMBIENTE. MUNICÍPIO DE ITÚ. 1. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. Lavratura de Auto de Infração e Imposição de Penalidade de Multa AIIM nº 61000680 por instalação e funcionamento de atividades em áreas ampliadas, sem as devidas licenças do órgão ambiental competente. Documentos acostados aos autos, demonstrando que a particular continuou exercendo suas atividades sem as licenças ambientais mesmo após a lavratura de Auto de Infração e Imposição de Penalidade de Advertência. Processo de licenciamento ambiental iniciado junto à CETESB que não autoriza a particular a instalar e exercer suas atividades, pois há necessidade de aguardar o regular deferimento das licenças ambientais. Obrigação de cessar as atividades instaladas e em funcionamento nas áreas ampliadas. Regularidade na lavratura do Auto de Infração e Imposição de Multa AIIM n. 61000680 pelo órgão ambiental. 2. MULTA. Ausente qualquer irregularidade na aplicação da multa fixada por UFESPS. Critérios da razoabilidade e proporcionalidade que foram observados para aplicação da multa, não havendo que se falar em confisco ou redução no valor. 3. Sentença de parcial procedência reformada. Recurso provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente